Tribunal: TJBA
Processo: 0528376-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528376-91.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO APELADO: PERICLES ALAN ROCHA FERREIRA DA SILVA Advogado(s):VALNEIDSON LEITE COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. ARTIGOS 302 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra o acórdão de ID 95347412, que manteve a extinção do cumprimento de sentença por ela iniciado. A embargante pretendia o ressarcimento imediato, nos próprios autos, dos valores despendidos com o tratamento de fertilização in vitro (FIV) do segurado, custeado por força de tutela antecipada posteriormente revogada em sede recursal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a revogação da medida precária, mas condicionar a cobrança dos prejuízos ao ajuizamento de ação autônoma, supostamente violando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.324.152/SP e a regra de liquidação incidental prevista no artigo 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Inexistência de vícios na fundamentação. O julgado embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a execução direta do prejuízo processual está vinculada à cláusula de reserva "sempre que possível" (artigo 302, parágrafo único, CPC). O acórdão de mérito foi silente quanto ao dever de restituição, limitando-se a declarar a validade da cláusula de exclusão contratual. Inexistindo título executivo líquido e certo em favor da operadora de saúde, é indispensável a cognição exauriente em processo próprio. O acórdão embargado apresentou fundamentação coesa e linear, não havendo contradição interna no julgado. O inconformismo da embargante revela nítido propósito de rediscussão do entendimento jurídico adotado por este Colegiado, o que extrapola os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e impõe a rejeição da insurgência. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam a substituir o livre convencimento motivado do órgão julgador ou a forçar a aplicação de tese jurídica interpretativa quando o acórdão fundamentou adequadamente a necessidade de dilação probatória em via autônoma." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0528376-91.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como embargado PÉRICLES ALAN ROCHA FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA